Tribunal: TJMT
Processo: 8015683-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015683-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DA COSTA BARBOSA - CPF: 022.536.061-62 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE FELIX PINTO - CPF: 927.764.341-20 (RECORRIDO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), HELIO ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 655.117.191-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8015683-91.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandre Felix Pinto

Recorrido(s):

Edson da Costa Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES IMPENHORÁVEIS. VALORES RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO É DE VERBA SALARIAL OU REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a alegação de nulidade da execução sob a alegação de falta de citação do Executado a respeito da execução da sentença, bem como a ausência de habilitação de novo causídico nos autos, verifica-se nos autos que não houve prejuízo ao Recorrente posto que compareceu aos autos espontaneamente, após o pedido de cumprimento de sentença. Quanto a habilitação do novo advogado nos autos, do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno TJMT, dispõe que
“
Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação
”.

2. Deste modo, não há que se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, por se tratar de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade. Portanto, não há o que se falar em nulidade quando a própria parte dita como prejudicada comparece voluntariamente nos autos.

3. No tocante ao pleito de liberação do valor de R$4.123,33, na qual foi penhorado em conta bancária, referente à restituição de imposto de renda, o qual o Recorrente afirma ser verba impenhorável por se tratar de proventos da aposentaria, entendo que não é indevido a referida penhora, posto que o Autor não comprovou nos autos que a restituição do imposto de renda é proveniente, tão somente, de verba salarial.

4. O valor da restituição de imposto de renda é eventual, incerto e se houver crédito, é recebido depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto, não se relacionando à sobrevivência da pessoa.

5. Assim, não é toda e qualquer parcela da restituição do Imposto de Renda que pode ser considerada advinda de verba salarial ou remuneratória, haja vista que o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que o Imposto de Renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, o que não inclui apenas salários e vencimentos mas também aplicações financeiras, recebimento de aluguéis, entre outros, os quais não são provenientes das verbas dispostas no IV do art. 649 do CPC.

6. Deste modo, ainda que fosse possível impedir a penhora sobre o valor da restituição, caberia ao devedor demonstrar a sua impenhorabilidade, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda não é apenas o salário, mas variados rendimentos, o que não restou comprovado no presente feito.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
conheço a Exceção de Pré-executividade e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Outrossim,
determino a LIBERAÇÃO da penhora realizada no id. 76507174, com expedição de alvará em favor da parte Excipiente no valor de R$ 1.955,38
(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), na mesma conta onde ocorrida a constrição (id. 76507180)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022